Tribunal: TJES
Processo: 0003805-52.2017.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003805-52.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: ANA BEATRIZ DE SOUZA MEDINA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0003805-52.2017.8.08.0038

Recorrente:
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

Recorridos:
ANA BEATRIZ DE SOUZA MEDINA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/22. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE PAGAMENTO AO SERVIDOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DO JUIZADO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA CONTÁBIL. DOCUMENTOS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
A
giu com acerto o juízo de origem ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral, uma vez que restou demonstrado o direito da parte autora ao recebimento do piso salarial nacional dos Agentes de Combate às Endemias, nos termos da legislação federal de regência.

3 –
Preliminar de ilegitimidade passiva do Município. Não merece acolhimento.
Ainda que a parte recorrente sustente que a responsabilidade pelo custeio do piso salarial decorre da
Emenda Constitucional nº 120/22
, tal circunstância
não afasta a legitimidade passiva do Município
, que permanece responsável pelo pagamento da remuneração de seus servidores, com os quais mantém vínculo jurídico direto. Eventuais obrigações de repasse ou custeio atribuídas à União constituem matéria de ordem administrativa e financeira entre entes federativos,
insuscetível de ser oposta ao servidor
para afastar direito reconhecido em sentença.

4 –
Preliminares de incompetência da Justiça Estadual e do Juizado Especial da Fazenda Pública. Rejei
to
.
A controvérsia envolve relação jurídica entre
servidor municipal e Município
, inexistindo interesse jurídico direto da União na lide. Ademais, trata-se de demanda compatível com o rito dos Juizados, fundada em matéria de direito e prova documental, inexistindo complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5 –
Desnecessidade de prova contábil.
Não prospera a alegação recursal de necessidade de produção de prova contábil, porquanto os
documentos constantes dos autos, especialmente contracheques, demonstrativos de pagamento e aplicação objetiva da norma constitucional
, são suficientes para a aferição das eventuais diferenças salariais reconhecidas em sentença.

6 –
Da alegada inexistência de saldo devido.
Não merece acolhimento a tese recursal, uma vez que o juízo de origem, a partir da análise da
documentação acostada aos autos
, concluiu pela
existência de diferenças salariais
, entendimento que não foi infirmado por prova robusta em sentido contrário.
N
esse ponto,
a
s alegações do recorrente limitam-se à mera reiteração de argumentos já apreciados e afastados
pela
sentença, não sendo aptas a justificar sua reforma.

7 –
Termo inicial. Entendo que a fixação realizada na sentença, com definição expressa dos períodos devidos, mostra-se correta à luz das circunstâncias do caso concreto, não sendo possível impor termo inicial diverso sem demonstração inequívoca de quitação integral das diferenças reconhecidas.

8 –
Manutenção da sentença, que condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais correspondentes à diferença entre o valor efetivamente pago e o piso nacional, bem como ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, nos exatos termos e limites fixados na decisão de origem.

9 –

Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação
, pel
o
recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)